Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-97.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-97.2022.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERACAO RIO DO NORTE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA. REGIME DE “ATIVO NÃO REGULAR”. EXIGÊNCIA FUNDADA EM ATO INFRALEGAL. TEMA 456 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DE EMBARGOS NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível ajuizada por Mineração Rio do Norte S.A., manteve a nulidade de cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas ao ativo fixo da empresa, sob o fundamento de que o regime de “ativo não regular”, instituído por instrução normativa e decreto estadual, promoveu antecipação da exigibilidade tributária sem previsão em lei em sentido estrito. O embargante alegou omissão e contradição na aplicação do Tema 456 do STF, sustentando que o recolhimento do DIFAL na entrada da mercadoria corresponderia ao próprio momento do fato gerador, inexistindo antecipação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 456 do STF à cobrança antecipada de ICMS-DIFAL fundada em ato infralegal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir a validade do regime de “ativo não regular” e do título executivo tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a cobrança do ICMS-DIFAL estava fundada em regime de “ativo não regular” instituído por instrução normativa e operacionalizado por decreto estadual, sem suporte em lei em sentido estrito.

A tese firmada no Tema 456 do STF exige previsão legal estrita para antecipação do recolhimento do ICMS sem substituição tributária, sendo inválida a criação de obrigação tributária substancial por ato infralegal.

A alegação de que o recolhimento do DIFAL na entrada da mercadoria coincidiria com o fato gerador não afasta o vício identificado no acórdão, consistente na ausência de base legal idônea para o regime de exigibilidade antecipada.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a parte apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada pelo tribunal.

O poder-dever de fiscalização tributária do Estado não autoriza a inovação normativa por meio de decreto ou instrução normativa para criar restrições operacionais ou antecipar exigibilidade tributária sem respaldo legislativo.

A discussão acerca da natureza econômica dos bens adquiridos — insumos, ativo fixo, uso ou consumo — não possui aptidão para convalidar título executivo cuja nulidade decorre da insuficiência do fundamento normativo da cobrança tributária.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A antecipação do recolhimento do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, sendo inválida sua instituição por ato infralegal.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O poder fiscalizatório do Estado não autoriza a criação de deveres tributários substanciais por decreto ou instrução normativa.

A nulidade do título executivo tributário fundada em ausência de suporte legal não é afastada pela discussão sobre a natureza econômica dos bens tributados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 150, I e §7º, 155, §2º, VII, VIII e XII, “b”, 37 e 145, §1º; CTN, art. 142; Lei Complementar nº 87/1996; Lei Estadual nº 5.530/89; Lei Estadual nº 9.389/2021; Decreto Estadual nº 4.676/2001; Instrução Normativa nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, Tema 456 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0020599-70.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0806759-52.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
ajuizada por
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
, relacionada à exigibilidade de ICMS-DIFAL incidente sobre bens adquiridos em operações interestaduais destinadas ao ativo fixo da empresa.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema 456 do STF (RE 598.677/RS) à hipótese dos autos, sustentando que referido precedente trata exclusivamente da antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, circunstância que não ocorreria no ICMS-DIFAL exigido na entrada da mercadoria no Estado de destino.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar argumento central da apelação, segundo o qual “o Tema 456 não se aplica ao ICMS-DIFAL porque, nessa espécie, não há antecipação do fato gerador”. Afirma que, no regime do ICMS-DIFAL destinado a contribuinte, “o recolhimento na entrada não é antecipação: é o momento exato do fato gerador”, porquanto o fato gerador consistiria justamente na entrada da mercadoria no território do Estado do Pará.

Em suas palavras, “ao exigir o DIFAL no momento da entrada da mercadoria, o Estado do Pará não antecipa coisa alguma: simplesmente cobra o tributo no instante de ocorrência do fato gerador”. Defende, ainda, que o regime denominado “ativo não regular” não configuraria antecipação tributária vedada, mas mera restrição ao benefício de diferimento concedido aos contribuintes regulares.

Argumenta também que a Instrução Normativa n.º 13/2005 não constitui fundamento exclusivo da cobrança, mas apenas ato operacional relacionado à condição cadastral do contribuinte, sendo que a exigência tributária decorreria diretamente do art. 155, §2.º, VII e VIII, da Constituição Federal, da Lei Complementar n.º 87/1996 e da Lei Estadual n.º 5.530/89.

Aduz existir contradição no acórdão embargado ao aplicar o Tema 456/STF sem verificar a presença do pressuposto lógico da tese firmada, qual seja, a cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador. Sustenta que a exigência do DIFAL na entrada da mercadoria seria contemporânea ao fato gerador, inexistindo antecipação tributária.

Prossegue defendendo a legitimidade constitucional do regime de “ativo não regular”, afirmando que o Estado possui dever constitucional de fiscalização e arrecadação tributária, nos termos dos arts. 37 e 145, §1.º, da Constituição Federal e art. 142 do CTN. Alega que o art. 2.º, §3.º, e o art. 62 da Lei Estadual n.º 5.530/89 autorizariam a cobrança antecipada do ICMS, bem como a regulamentação das condições e prazos de pagamento.

Sustenta ainda que o regime de “ativo não regular” não caracteriza sanção política, por não impedir o exercício da atividade econômica nem restringir o trânsito de mercadorias, limitando-se a afastar o diferimento do recolhimento tributário. Acrescenta que precedentes do próprio TJPA reconheceriam a legitimidade da cobrança antecipada do ICMS em hipóteses semelhantes.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir as omissões e contradições apontadas, reconhecer a inaplicabilidade do Tema 456/STF ao ICMS-DIFAL, declarar legítimo o regime de “ativo não regular” e reformar o acórdão para dar provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a validade do título executivo e a exigibilidade do tributo.

Em
CONTRARRAZÕES
,
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
alegou, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, afirmando que o ato ordinatório fora disponibilizado em 01/05/2026 e publicado em 04/05/2026, sendo tempestivo o protocolo realizado em 11/05/2026.

No mérito, sustenta a inexistência de omissão no acórdão embargado, afirmando que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já devidamente apreciada pela relatoria. Aduz que sequer houve menção ao Tema 456/STF nas razões recursais da apelação, inexistindo omissão quanto ao ponto suscitado nos embargos.

Em reforço, transcreve trecho do acórdão embargado no qual constou que “a exigência de ICMS-DIFAL estruturada por regime de ‘ativo não regular’ instituído por instrução normativa e operacionalizada mediante antecipação do recolhimento na entrada da mercadoria, sem previsão em lei em sentido estrito, viola a legalidade tributária e é inválida”.

Destaca ainda que o próprio acórdão reconheceu que “no regime de antecipação tributária sem substituição, a antecipação do critério temporal do fato gerador demanda disciplina ex lege, sendo inconstitucional a regulamentação por decreto ou ato infralegal, conforme o Tema 456 do STF”.

Sustenta, assim, que a matéria foi devidamente enfrentada e que os embargos possuem finalidade meramente infringente e protelatória, sem demonstração efetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão e da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, bem como a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2.º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem, portanto, via ordinária para reabrir discussão já decidida, tampouco para substituir o julgamento de mérito por outro mais favorável à parte vencida.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, a controvérsia devolvida à Turma, assentando que a cobrança executada se apoiava em regime de “ativo não regular”, instituído por instrução normativa, com antecipação da exigibilidade tributária na entrada da mercadoria, sem suporte em lei em sentido estrito.

Também consignou expressamente que, à luz do Tema 456/STF, “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”, tese constante do RE 598.677/RS, em repercussão geral.

Não há, pois, omissão. O que pretende o embargante é rediscutir a premissa jurídica adotada pelo órgão julgador, substituindo-a por outra: a de que a exigência do DIFAL, na entrada da mercadoria, seria contemporânea ao fato gerador e, por isso, imune à incidência do Tema 456/STF. Essa tese, todavia, foi logicamente afastada pelo acórdão, que identificou vício autônomo na cobrança: a utilização de base normativa infralegal para criar regime restritivo e antecipar a exigibilidade tributária.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, isto é, aquela existente entre seus próprios fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo. Não se confunde com divergência entre a conclusão do acórdão e a tese jurídica defendida pela parte. Aqui, o acórdão é coerente: reconheceu que a cobrança, fundada no Decreto Estadual nº 4.676/2001 e na IN 13/2005, não poderia prevalecer antes da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à legitimidade fiscalizatória do Fisco. O acórdão não negou o poder-dever de fiscalização tributária; apenas afirmou que tal poder não autoriza a criação, por ato infralegal, de deveres tributários substanciais, restrições operacionais e antecipação de exigibilidade sem densidade legislativa idônea. A fiscalização é legítima; a inovação normativa tributária por via subalterna, não.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“(...) Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Isto posto, tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pelo ente estadual, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do contribuinte em recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO
. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL

1. Trata-se de
apelação
cível
interposta
contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pleito no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença julgou pela improcedência do pedido, considerando que a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, e se ocorreu ilegalidade no ato praticado pelo poder público;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ingresso da ação anulatória como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, sendo o ingresso da ação o termo inicial;

8.
Apelação
conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: Tema 456 do STF; Lei Estadual nº 5530/89; Decreto Estadual nº 4676/2001.

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0020599-70.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010. FUNDAMENTAÇÃO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2005, DECRETO Nº 4676/2001 E LEI ESTADUAL Nº 5530/89. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Empresa alega possuir como atividade comercial a fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria, por conta disso houve a aquisição da matéria prima no estado de São Paulo e o transporte até o estado do Pará para fins de funcionamento. Contudo, houve a lavratura do Auto de Infração (AI) nº 032011510000323-5 decorrente de ausência de recolhimento antecipado de ICMS-DIFAL dos exercícios financeiros de outubro e novembro de 2010. Dessa forma, sustenta a nulidade do lançamento antecipada, visto que não está amparado em Lei.

2. Sobreveio sentença proferida pelo Juízo a quo para determinar a aplicação do Tema 456 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) para anular o respectivo AI, decorrente da fundamentação em normativa com vício de forma, bem como a condenação da Fazenda Pública em sucumbência em percentuais mínimos, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º.

3. As partes se mantiveram inertes, conforme ID 200772390. Por conta disso, houve o Reexame Necessário de Ofício pelo Juízo.

4. O entendimento adotado pelo magistrado está em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598677/RS, submetido ao regime de Repercussão Geral.

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, que é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0806759-52.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Também não prospera a tentativa recursal de deslocar o foco do litígio para a qualificação econômica dos bens adquiridos (insumos versus ativo fixo) e, a partir daí, sustentar a incidência do DIFAL com base em construções jurisprudenciais citadas na peça de apelação.

O ponto decisivo não é a utilidade econômica do bem, mas o fundamento de validade da cobrança e do título executivo que lhe dá suporte. A sentença foi expressa ao reconhecer a nulidade do título por inconstitucionalidade/ilegalidade do suporte normativo e por inadequação da antecipação do recolhimento por ato infralegal, razão pela qual a discussão sobre enquadramento material dos bens não tem aptidão, por si, para convalidar título que nasce viciado.

Diante disto, resta evidente a manutenção da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal n. 0800607-67.2021.8.14.0037. (...)”

Também não há necessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos da parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para infirmar a pretensão recursal. O acórdão deixou assentado que a discussão sobre a natureza dos bens — insumos, ativo fixo, uso ou consumo — não convalidaria título executivo cuja nulidade decorreu da insuficiência do fundamento normativo da cobrança.

Desse modo, os aclaratórios buscam, sob roupagem de integração, verdadeiro rejulgamento da apelação, com atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais admitidas pelo sistema processual. Ausente vício no julgado, não há espaço para acolhimento do recurso.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi examinada à luz dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, arts. 150, I e §7º, e 155, §2º, XII, “b”, da Constituição Federal, art. 142 do CTN, Lei Estadual nº 5.530/89, Lei Estadual nº 9.389/2021, Decreto Estadual nº 4.676/2001 e Tema 456/STF, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026